Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROFESSOR. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONCAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO. IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, como realização de prova pericial complementar, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.

2. Se, pelas provas dos autos e do estudo técnico pericial realizado, não foi identificada relação inequívoca entre o trabalho e o adoecimento, deve ser julgado improcedente o pedido de reconhecimento do nexo causal entre a doença da servidora e as funções laborais por ela desempenhadas.

3. A conclusão do laudo pericial de que não existe concausa inequívoca e de que o quadro de doença da servidora pode ter origem multifatorial afasta a aplicação do princípio in dubio pro misero, cuja finalidade é de proteger o trabalhador nos casos em que há dúvidas na aferição de determinado preceito.

4. Preliminar rejeitada.

5. Apelação conhecida e desprovida.